Tribunal: TJDFT
Processo: 0741312-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741312-94.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LENIRA ABREU DE OLIVEIRA NOLETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme certificado pela Secretaria, houve julgamento do Incidente de Uniformização acerca da Gratificação de Atividade de Alfabetização, resultando, inclusive, na elaboração da Súmula 23, razão pela qual não há motivo para se manter a decisão de suspensão do processo. Ficam as partes intimadas dessa decisão. Após, retornem os autos para julgamento do recurso inominado. Brasília, 4 de março de 2021.